Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728080-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES AGRAVADO: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES (réu) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF em ação de reintegração de posse ajuizada pela autora BARIGUI SECURITIZADORA S.A. (autos 0709830-82.2025.8.07.0007) nos seguintes termos: “Em petição de id 239132141, o réu requer o reconhecimento de prevenção do Juízo da 2a Vara Cível de Curitiba/PR, em razão de ter ajuizado anteriormente ação revisional em relação ao contrato objeto da lide, requerendo, ainda, a revogação da liminar concedida, bem como concessão de justiça gratuita. Decido. De início, no que se refere à prevenção, o ajuizamento de ação revisional não impede que o credor ajuíze posterior ação de reintegração de posse, haja vista os objetos distintos das referidas ações, razão por que não há falar em competência por prevenção, conexão processual, risco de decisões conflitantes ou incompetência deste Juízo. Sobre questão similar, confira-se precedente deste e. TJDFT, litteris: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. MORA. Não existe conexão entre as ações de busca e apreensão e a ação revisional de cláusulas contratuais, uma vez que possuem naturezas distintas, havendo, sim, prejudicialidade externa. O ajuizamento prévio de ação revisional não obsta a propositura da ação de reintegração de posse, se não há prova de que a mora tenha sido purgada naquela ação." (Acórdão 766249, 20130020287908AGI, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2014, publicado no DJe: 11/03/2014.) No que se refere à revogação da tutela de urgência, a par de não haver indicação de critérios legais à reforma da decisão, deve a parte interpor o recurso adequado, não cabendo reconsideração do Juízo. Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo(a)(s) réu BOLIVAR M. R. Em que pese à presunção legal de insuficiência de recursos financeiros que milita em favor da pessoa natural que requer os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §3o, CPC), trata-se de presunção relativa, que, uma vez afastada ante a falta de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, inexistindo elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, especialmente porque recebe proventos mensais, autoriza a exigência da comprovação da situação econômica e financeira concreta vivenciada pela parte requerente, como estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” No lugar desta norma, passou a viger a regra do artigo 99, §2o, do CPC, que autoriza o juiz a indeferir o pedido sempre que identificar “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado e sujeito a interpretação restritiva, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial, e não opera efeitos retroativamente, como já decidiu o colendo STJ em AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Nessa perspectiva, a jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, tem afirmado que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais) (TJDFT - Acórdão 1175856, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019; Acórdão 1268097, 3a Turma Cível, no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1210795, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019; Acórdão 1221145, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/12/2019; Acórdão 1042403, 6a Turma Cível, DJE: 11/9/2017; Acórdão 1158774, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). Por conseguinte, se a parte requerente percebe rendimentos brutos que ultrapassem este valor, deverá comprovar, de modo específico, a alegada insuficiência de recursos financeiros. Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte que ora postula o benefício da gratuidade de justiça, acima identificada, que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito.” (ID 240673937, origem). Nas suas razões, o agravante BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES alega prevenção entre a ação de reintegração de posse em trâmite no juízo de origem e a ação revisional em curso perante a 2a Vara Cível de Curitiba/PR. Sustenta que “ambas as ações — a Revisional em Curitiba e a Reintegração de Posse no DF — nascem de uma causa de pedir comum e indissociável: a relação jurídica material do contrato de financiamento. O direito da Agravada de ser reintegrada na posse depende, inequivocamente, da validade do procedimento que, por sua vez, só é legítimo se houver uma mora válida do Agravante” (ID 73870631, p.2). Consigna que “a própria existência e legitimidade dessa mora é o objeto central da Ação Revisional previamente ajuizada, na qual se aponta a cobrança de encargos abusivos, fato que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, descaracteriza a mora. A decisão a ser proferida na Ação Revisional é, portanto, manifestamente prejudicial a esta demanda” (ID 73870631, p.2). Assevera que “o prosseguimento autônomo da Reintegração de Posse cria o risco concreto de este juízo determinar o despejo do Agravante com base em uma consolidação de propriedade que poderá ser declarada nula pelo juízo prevento de Curitiba. Tendo a primeira ação sido distribuída em 21/10/2024, o Juízo da 2a Vara Cível de Curitiba/PR tornou-se prevento, nos termos do art. 59 do CPC” (ID 73870631, p.3). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “O fumus boni iuris (probabilidade do direito) está amplamente demonstrado pela flagrante prevenção do juízo paranaense e pela discussão prévia e fundamentada da dívida que supostamente autoriza a posse da Agravada. O periculum in mora (risco de dano) é de gravidade extrema e inquestionável. Existe uma ordem de desocupação em curso (decisão liminar de ID 235700776, ratificada pela decisão de ID 238588838) que ameaça o direito fundamental à moradia do Agravante, que é pessoa idosa. A concretização do despejo antes da análise definitiva sobre a competência e a validade da mora causará um dano irreparável e de difícil reversão” (ID 73870631, p.3) Ao final, requer: “a) O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para conceder o EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso e, por conseguinte, determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão liminar de ID 235700776 (ratificada pela decisão de ID 238588838), sustando-se toda e qualquer ordem de reintegração de posse/despejo até o julgamento final deste Agravo; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões; c) Ao final, que seja CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso para, reformando a r. decisão agravada (ID 240673937), para: c.1) Principalmente, reconhecer a prevenção do Juízo da 2a Vara Cível de Curitiba/PR, determinando a remessa dos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0709830-82.2025.8.07.0007 para aquele juízo; c.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela remessa, que se determine o sobrestamento (suspensão) da referida Ação de Reintegração de Posse até o trânsito em julgado da Ação Revisional no 0036935-78.2024.8.16.0001, sob pena de prejudicar e faltar com a justiça.” (ID 73870631, p.3/4). Preparo recolhido (ID 73879899). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Como relatado, o agravante BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES alega prevenção entre a ação de reintegração de posse em trâmite no juízo de origem e a ação revisional de contrato em curso perante a 2a Vara Cível de Curitiba/PR. Argumenta que ambas as ações decorrem da mesma relação jurídica — o contrato de financiamento — e que o direito à reintegração dependeria da “validade da mora”, cuja existência é contestada na ação revisional por meio da alegação de “encargos abusivos”. Sustenta que o prosseguimento da ação de reintegração de posse gera risco efetivo de “despejo” com base em consolidação de propriedade que poderá ser invalidada pelo juízo alegadamente prevento. Afirma que, como a ação revisional foi distribuída em 21/10/2024, a prevenção do juízo paranaense deve ser reconhecida. E intenta, nesta fase, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da “decisão liminar de ID 235700776 (ratificada pela decisão de ID 238588838), sustando-se toda e qualquer ordem de reintegração de posse/despejo até o julgamento final deste Agravo” (ID 73870631, p.3). Cumpulsando os autos, verifica-se que a controvérsia relativa à ordem de reintegração de posse não restou definida pela decisão agravada, mas sim por decisão anterior (ID 235700776, origem), proferida em 27/05/2025. Confira-se: “BARI SECURITIZADORA S.A promoveu ação de reintegração de posse de imóvel em face de BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES, alegando, em síntese, que o imóvel descrito na inicial foi vendido aos réus pela construtora ORLANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e alienado fiduciariamente ao autor. Diz que em razão do inadimplemento dos réus, e, após realizado o procedido previsto na Lei 9.514/97, foi consolidada a posse e propriedade do bem, em 27/12/2024, e desde então os réus ocupam o imóvel indevidamente. Ao fim, requer em sede de tutela de urgência a reintegração do imóvel constituído pelo Apartamento 103, do Bloco B, Lote 07, Quadra CSG 3, do Condomínio Tagua Life, Taguatinga, Brasília, Distrito Federal – CEP: 72.035-503”, objeto da matrícula no 305.652, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, acham-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pretendida pelo autor, porquanto comprovou ser o proprietário do imóvel em litígio, conforme certidão de matrícula acostada em id 233345867. Além disso, há notificação da ré para desocupar o imóvel em 23/01/25 (id 233345885), consectariamente, há probabilidade do direito do autor à reintegração da posse do imóvel. Demonstrada a posse ainda que indireta reputa-se cabível a concessão da liminar de reintegração, como já decidiu esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. CURADORIA DE AUSENTES. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se a parte, à ocasião da contestação, não aventa a questão relativa à usucapião extraordinária e ordinária do bem como matéria de defesa hábil a se contrapor a pretensão autoral de reintegração de posse, apenas apresentando defesa por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial, revela-se descabida a apreciação de tais argumentos arrazoados apenas no recurso de apelação. Isso porque, malgrado não se imponha à Curadoria de Ausentes o ônus da impugnação específica, não lhe é permitida a impugnação, apenas nas razões recursais, de questões não deduzidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É válida a citação por edital realizada somente após constatação de que a parte ré não foi encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL). 3. Em razão do princípio da saisine, encartado no art. 1.784 do CC, a posse dos bens do autor da herança transmite-se aos herdeiros, imediatamente, na data em que ocorre a morte. 4. Reconhecido o comodato por tempo indeterminado, é cabível a sua resilição unilateral, desde que o comodante realize a notificação do comodatário. Não demonstrada a regular denúncia do contrato mediante notificação, a constituição em mora do réu se deu por meio da citação válida, momento a partir do qual, inclusive, são devidos aluguéis (art. 582 do CC). 5. Comprovada a existência de posse, ainda que indireta pelos herdeiros do veículo, e, bem assim, levando em consideração que, a partir da citação, sem a necessária devolução do bem, houve a configuração de esbulho possessório, justifica-se o pedido de reintegração de posse. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1246832, 00026437620168070008, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.)” Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, para reintegrar a autora na posse (direta e indireta) do imóvel em litígio (apartamento n. 103, Bloco B, Lote 07, Quadra CSG 3, Taguatinga-DF, Matrícula n. 305652, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, Id 233345867), razão por que determino a intimação da ré (e quaisquer outros ocupantes desse imóvel) para que promova(m) a desocupação voluntária no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de imediata expedição do mandado de reintegração, o que desde já fica determinado e autorizado.” (ID 235700776, origem) Em 06/06/2025, sobreveio a decisão de ID 238588838, origem, proferida em sede de embargos de declaração, corrigido o prazo de desocupação para 60 dias. O agravante foi citado e intimado de referida decisão em 11/06/2025, conforme certidão do oficial de justiça (ID 239320747, origem). Na mesma data, apresentou petição, alegando prevenção e requerendo, dentre outros pedidos, a “concessão de medida liminar para suspender a eficácia da ordem de despejo até que o mérito da ação principal em Curitiba seja resolvido” (ID 239132141, origem). O pleito foi indeferido pela decisão agravada, a qual, no ponto, consignou: “No que se refere à revogação da tutela de urgência, a par de não haver indicação de critérios legais à reforma da decisão, deve a parte interpor o recurso adequado, não cabendo reconsideração do Juízo” (ID 240673937, origem). Referida decisão foi publicada em 03/07/2025 (240673937, origem). Somente em 11/07/2025, ou seja, 20 dias úteis depois da intimação da decisão pela qual deferida a liminar na origem (de ID 235700776, origem; intimação em 11/06/2025), o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual busca, por meio de tutela de urgência, a suspensão da ordem de reintegração de posse. O Código de Processo Civil estabelece que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei” (art. 218, CPC), devendo o agravo de instrumento ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis da data da intimação (art. 1.003, § 5o, CPC); uma vez decorrido o prazo legal, extingue-se o direito de praticar o ato processual independentemente de declaração judicial (art. 223, CPC). Registre-se que a apresentação da petição de ID 239132141 (origem), por meio da qual o agravante tentou rediscutir a ordem de reintegração, posteriormente indeferida pela decisão ora agravada, não tem o condão de reabrir o prazo recursal ou de afastar a preclusão já consumada em razão da não interposição tempestiva do recurso cabível contra a decisão de ID 235700776 (origem). No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) É certo que o processo deve assegurar ampla defesa e contraditório, mas referidas garantias processuais não autorizam o reexame de decisões já estabilizadas pela inércia da parte em impugná-las no momento oportuno. Assim, não se pode conhecer do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, cuja finalidade é suspender os efeitos de decisão judicial já preclusa. Ainda que superado o óbice processual acima, a pretensão do agravante quanto ao reconhecimento da prevenção do Juízo da 2a Vara Cível de Curitiba/PR não poderia ser acolhida, do que resultaria a não satisfação da probabilidade do direito e, consequentemente, o indeferimento da medida liminar ora vindicada. Com relação à prevenção, observa-se que o argumento central do agravante é a alegação de conexão pela similitude de causa de pedir entre a ação de reintegração de posse proposta pela agravada e a ação revisional de contrato ajuizada anteriormente perante o juízo paranaense. Nas suas palavras: “ambas as ações — a Revisional em Curitiba e a Reintegração de Posse no DF — nascem de uma causa de pedir comum e indissociável: a relação jurídica material do contrato de financiamento” (ID 73870631, p.2). No entanto, como se extrai dos artigos 55 a 59 do CPC, conexão e prevenção pressupõem juízos com competência relativa e concorrente, o que não ocorre no presente caso. A competência para a ação possessória imobiliária, como a que ora se examina (ID 233344932, origem), é determinada pelo foro da situação da coisa, juízo com competência absoluta, conforme estabelece o art. 47, § 2o do CPC: “Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. ( ) § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta” A esse respeito: “( ) I. De acordo com o artigo 47, § 2o, do Código de Processo Civil, “a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.” II. Ante as evidências de que a área litigiosa está localizada na Região Administrativa de Taguatinga, a ação possessória imobiliária deve ser processada e julgada no Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. ( )” (Acórdão 1971169, 0734908-36.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) “( ) I – Os autores ajuizaram ação de reintegração de posse de imóvel localizado na QS 06 do Areal, distribuída para o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o qual declinou da competência para o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. II – A ação de reintegração de posse de imóvel está fundamentada em direito real de propriedade adquirida por herança, portanto a competência é absoluta e a ação possessória imobiliária deve ser processada e julgada no foro da localização do imóvel, art. 47, § 2o, do CPC. ( ) “ (Acórdão 1948858, 0741822-19.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Como se vê, trata-se de hipótese de competência funcional e territorial de natureza absoluta. Logo, ainda que se cogitasse conexão entre as ações, tal circunstância não autorizaria o deslocamento da competência fixada em razão da localização do imóvel objeto da demanda possessória para o Juízo do Paraná. Mas, como já dito, não tendo sido interposto em tempo hábil o recurso cabível contra a decisão liminar de ID 235700776 (origem), mostra-se inviável a rediscussão de seus efeitos por meio do presente agravo. A preclusão consumada impede o conhecimento do pedido de efeito suspensivo ora formulado, que visa justamente à suspensão de decisão não impugnada no prazo legal. A atuação desta instância recursal, por conseguinte, deve se limitar ao exame do mérito do recurso, especificamente quanto à alegação de prevenção entre o juízo da ação de reintegração de posse em curso no Distrito Federal e o da ação revisional em trâmite na 2a Vara Cível de Curitiba/PR. Pelo exposto, não conheço do pedido de efeito suspensivo em razão de preclusão. Conheço do agravo de instrumento somente com relação ao mérito. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora